Tribunal: TJDFT
Processo: 0026022-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não merece prosperar a alegação de juntada extemporânea de prova documental pelo Autor, pois, do que se extrai dos autos, os documentos colacionados são, em verdade, os mesmos juntados quando do ajuizamento da Ação. Não há falar, portanto, em violação ao art. 435, parágrafo único, do CPC.

2 – A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz de primeiro grau, é possível concluir pela comprovação suficiente da ocorrência de contrato verbal de locação de máquinas pela Ré, bem como do inadimplemento das parcelas da contratação. Assim, escorreita a procedência dos pedidos formulados na inicial.

3 – É descabido o pedido de redução do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez fixada a referida verba no mínimo legal pelo Juiz da causa.

Apelação Cível desprovida.